Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-42.2025.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ERRÔNEA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. INCLUSÃO DA OPERADORA DO PLANO. ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando condenar as rés a autorizarem a realização de cirurgia de histerectomia total com anexectomia unilateral ou bilateral, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior - a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a autorizarem e custearem o procedimento cirúrgico e ao pagamento da compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo e da r. sentença por incorreta formação do litisconsórcio passivo necessário; (ii) a ilegitimidade passiva da Administradora do plano de saúde; (iii) o dever de autorizar o tratamento cirúrgico prescrito; (iv) a configuração do dano moral; (v) a valoração dos danos morais.
III. Razões de decidir
4. 4. O contrato de plano de saúde objeto da lide foi firmado entre a Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples e a Univida USA Operadora em Saúde S/A, e não com a Univida Gestão em Saúde S/A, a qual foi incluída indevidamente no polo passivo da lide e em relação a qual foi proferida a r. sentença condenatória, após a decretação da revelia das rés, Administradora e Operadora. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença, por incorreta formação do litisconsórcio passivo necessário e ausência de citação de todas as rés, arts. 114 e 115, inc. I, do CPC. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação à Univida Gestão de Saúde S/A, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
5. A Administradora (Servix) e Operadora (Univida) atuaram no contrato de plano de saúde coletivo ofertado à autora, integrando a mesma cadeia de fornecimento dos serviços. Assim, pelos seus defeitos e respectivos danos ambas respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC. Ademais, a recusa da autorização do procedimento cirúrgico foi motivado pela rescisão do contrato do plano de saúde pela Administradora-ré, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
6. Prejudicada a análise das demais questões relativas ao dever de autorizar o tratamento cirúrgico prescrito; à configuração do dano moral e à sua valoração, ante a declaração de nulidade da r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação da Administradora-ré parcialmente provida. Apelação da autora prejudicada.